Tribunal: TCU
Processo: 044.313/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1098/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidades na Tomada de Preços n.o 1/2019 conduzida pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), por meio da Embaixada do Brasil em Lisboa, para a contratação via leasing dos equipamentos de informática sob o valor aproximado de R$ 500.000,00 (Peça 3); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica assinalou que a indicação de marca para os equipamentos de informática na aludida Tomada de Preços n.o 1/2019 não estaria acompanhada da devida justificativa prévia, embora tenha sido posterior e adequadamente justificada perante a unidade técnica, e, assim, propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, promovendo o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Ministério das Relações Exteriores (MRE) atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada na Tomada de Preços n.o 1/2019 diante da indicação de marca dos equipamentos de informática sem a prévia justificativa, em desacordo, assim, com o art. 7o, § 5o, e com o art. 15, § 7o, I, da Lei n.o 8.666, de 1993 (Peças 28 e 29); Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o referido parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade das pessoas, a partir da manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 044.313/2021-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Órgão: Ministério das Relações Exteriores (MRE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, o Ministério das Relações Exteriores (MRE), com a Embaixada do Brasil em Lisboa, atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada na Tomada de Preços n.o 1/2019 diante da indicação de marca para os equipamentos de informática sem a devida justificativa prévia, contudo, no respectivo processo administrativo de contratação, em desacordo, assim, com o art. 7o, § 5o, e com o art. 15, § 7o, I, da Lei n.o 8.666, de 1993; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. ao ora representante, para ciência; 1.7.2.2. ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) e à Embaixada do Brasil em Lisboa, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.